Tribunal: CARF
Processo: 13676.720119/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13676.720119/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.451 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDILSON BERNARDES DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Thiago Alvares Feital e Wilderson Botto, que
davam parcial provimento, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
de R$ 22.030,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13676.720119/2014-13
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13676.720119/2014-13

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 46/51), referente ao exercício 2012, ano-calendário
2011. Após a revisão da Declaração foi apurado crédito tributário no valor de R$
11.961,56, atualizado até 29/08/2014.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2012, ano-calendário 2011. Valor: R$ 22.330,00.
Motivo da glosa: Rodrigo de Oliveira Bueno (R$ 880,00), Luiz Otavio Torres (R$
300,00), Alexandre Adolfo da Silveira (R$ 5.400,00), Lucianara Rivetti (R$ 7.700,00)
Helen Christie da Silva (R$ 4.350,00) e Maraisa Alvim (R$ 3.700,00). Intimado a
comprovar o efetivo pagamento, não o fez.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 02, em 05/09/2014, alegando que não
concorda com a glosa e apresenta os recibos, bem como relatórios médicos devidamente
assinados e detalhados.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 07/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com a identificação do
profissional prestador de serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
A presente notificação trata de dedução indevida de despesas médicas.
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas anexados à
defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época, acerca das deduções permitidas de
despesas médicas:
DEDUÇÕES
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13676.720119/2014-13

Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas
médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o contribuinte
informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É
o que estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo/nota
fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos firmados
pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No presente caso, o contribuinte teve glosadas as despesas médicas no valor de R$
22.330,00 por não ter comprovado o efetivo pagamento das despesas informadas como
realizadas com Rodrigo de Oliveira Bueno (R$ 880,00), Luiz Otavio Torres (R$
300,00), Alexandre Adolfo da Silveira (R$ 5.400,00), Lucianara Rivetti (R$ 7.700,00)
Helen Christie da Silva (R$ 4.350,00) e Maraisa Alvim (R$ 3.700,00).
A Autoridade Fiscal informa, na descrição dos fatos e enquadramento legal da infração,
que o contribuinte foi devidamente intimado para comprovar o efetivo pagamento das
despesas objeto de glosa na presente, tendo apresentado apenas os recibos. No dossiê
fiscal do contribuinte (processo no 10010.022982/0713-90 - fls. 42) consta o termo de
intimação para comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas glosadas.
Os documentos apresentados pelo contribuinte à Autoridade Fiscal não fizeram prova
do pagamento das despesas médicas glosadas. Em sua defesa, anexa recibos e relatórios
médicos que também não são suficientes para comprovação do efetivo pagamento das
despesas.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, assistia ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais como: extratos
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13676.720119/2014-13

bancários com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos, cheques
nominativos, depósitos bancários, transferências entre contas dentre outros documentos.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número
do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso
III transcrito (matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, vigente à época).
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como
documento comprobatório, por ser prova de transferência de numerários entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do
serviço ao contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250,
de 1995.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento essa seja
feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato, comprovação essa não
efetuada pelo contribuinte.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não
basta ao contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais,
cabendo sim, quando questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento (desembolso)
efetivamente realizado.
Deve-se ressaltar, ainda, que inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os
pagamentos com cheque nominal, sendo possível que os pagamentos das despesas
médicas declaradas sejam feitos em dinheiro, não havendo nada de ilegal neste
procedimento. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em
detrimento de outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o interessado
abriu mão da força probatória de outros documentos bancários, dificultando a
comprovação dos dispêndios.
Cabe, portanto, ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos
nos valores constantes nos comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram
prestados, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no
período assinalado, não sendo da Receita a obrigação de realizar diligências para
comprovar o pagamento das despesas na forma alegada pelo contribuinte.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não houve
o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados
pelo contribuinte. A glosa deve ser mantida.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13676.720119/2014-13

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 97
DF CARF MF
Original